Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721897-21.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, JADSON MARTINS BENEDITO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. O recorrido JADSON MARTINS BENEDITO apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado no ID no 61644589, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004